Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-40.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002694-40.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CARLA ROMEIRO LOPES - CPF: 115.384.374-90 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002694-40.2017.8.11.0003

APELANTE: ANA CARLA ROMEIRO LOPES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – APONTAMENTO RESTRITIVO IMOTIVADO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO – COMINAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – EVIDENTE MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA - SUFICIÊNCIA PARA EXECUÇÃO DA PENALIDADE
,
DESDE QUE NÃO TENHA SIDO INTERPOSTO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO –
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Em caso de descumprimento de decisão antecipatória dos efeitos da tutela com a cominação de multa diária, basta que esta seja ratificada pela sentença (e que não tenha sido interposto Recurso com efeito suspensivo) para que possa ser executada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002694-40.2017.8.11.0003

APELANTE: ANA CARLA ROMEIRO LOPES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para reconhecer a inexigibilidade da obrigação questionada e tornar definitiva a liminar, devendo ré arcar com a reparação em R$5.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, e também com as custas e os honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante aduz que na sentença não há menção à multa diária imposta no
decisum
que concedeu a liminar, e pugna pela sua aplicação desde a citação (24-7-2017) até a data da juntada do último comprovante do apontamento restritivo no processo (17-10-2019).

Contrarrazões no Id n. 60431006.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002694-40.2017.8.11.0003

APELANTE: ANA CARLA ROMEIRO LOPES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Nos termos dos artigos 497 e 537 do CPC, o juiz pode antecipar os efeitos da tutela e ainda, para garantir o seu cumprimento, fixar multa diária que, além de ter essa finalidade coercitiva, também consiste em cláusula penal judicial, pois incide em virtude da não observância tempestiva da obrigação determinada pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, a ordem liminar foi de exclusão do nome da apelante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00.

Este Recurso está fundamentado no fato de não ter constado na sentença a cominação de multa por descumprimento do
decisum
que antecipou os efeitos da tutela.

No entanto, nela tornou-se expressamente definitiva a liminar; desse modo, é evidente que a multa foi mantida.

E a apelante poderá efetuar o seu pagamento na fase de Cumprimento de Sentença, desde que eventual Recurso interposto não seja recebido no efeito suspensivo (REsp n. 1200856/PR), e o valor arbitrado é passível de discussão e até mesmo de alteração pelo juízo da causa.

Confira-se o REsp repetitivo que abordou o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "
A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque,
na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório
, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.

(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020